Tribunal: TJMT
Processo: 0004231-29.2015.8.11.0013
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004231-29.2015.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA. - CNPJ: 02.283.886/0001-53 (EMBARGANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), EDUARDO LUIZ BROCK - CPF: 021.910.508-16 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), ALTA ENERGIA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 12.599.748/0002-12 (EMBARGADO), FERNANDO OLIVEIRA ASSIS - CPF: 045.085.456-61 (ADVOGADO), LUIZ FABIO SOARES E SOUZA - CPF: 075.159.136-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO QUE CONCERNE À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO REJEITADO.

Ao opor o Recurso Aclaratório, a Embargante alegou que o Acórdão é omisso porque ao desprover o Apelo interposto pela Embargada, o órgão julgador não se atentou ao que estabelece o artigo
85, §§ 2.o, 11 e 14, do CPC. Todavia, basta a leitura do Acórdão impugnado para verificar que constou expressamente a majoração dos honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Vício Inexistente. Recurso Rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0004231-29.2015.8.11.0013

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
Aggreko Energia Locação de Geradores Ltda.
em virtude de Acórdão proferido por esta Câmara, nos autos do Recurso de Apelação interposto pela empresa
Alta Energia Empreendimentos e Construções S.A.

Este órgão julgador, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação interposto pela empresa Embargada, manteve a sentença invectivada e, diante do desprovimento integral do Apelo, majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

De acordo com a Embargante, o Acórdão
“restou omisso quanto à majoração dos honorários sucumbenciais em favor dos patronos da Apelada, deixando de observar o entendimento jurisprudencial que determina a majoração nos termos do artigo 85, §§ 2.o, 11 e 14, todos do Código de Processo Civil.”
(
sic
)

Assim, requer o acolhimento do recurso Aclaratório, a fim de que seja sanado o vício.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 13 de fevereiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020